Tribunal: STF
Processo: ARE 1402592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DATA-BASE. PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESA DE PESSOAL. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. DEMANDA MOVIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. 1. Interposta Apelação voluntária, a Remessa Necessária não deve ser conhecida, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC/15. 2. Considerando-se o mês de outubro/2015 como marco inicial da prescrição, não há que se cogitar da sua ocorrência in casu, eis que observado o prazo quinquenal aplicável à espécie. 3. As alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e de limitações de gastos com pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não são suficientes para afastar o direito do servidor público ao recebimento de bata-base prevista em lei, cabendo ao Estado do Tocantins, portanto, adotar medidas a fim de viabilizar a concretização de tal direito subjetivo. 4. Uma vez devida a reposição salarial, estando a Administração em atraso e inexistindo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante. Logo, não se aplicam à hipótese ora versada as normas insculpidas nos arts. 15, 17, 19 e 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ausência de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, CF/88). 5. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora são calculados desde a data da citação, conforme prescreve o art. 1º-F, Lei 9.494/97. Precedentes do STJ. 6. Remessa necessária não conhecida. Apelo conhecido e improvido. Sentença retificada de ofício, tão somente para fixar a data da citação para fins de incidência dos juros moratórios, em atenção ao disposto no art. 1º-F, Lei 9.494/97."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente